Tribunal: TJMT
Processo: 1025781-50.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025781-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SINANDRA GOMES E SILVA MENDANHA - CPF: 036.487.491-02 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1025781-50.2025.8.11.0001

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RECORRENTE: SINANDRA GOMES E SILVA MENDANHA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual ocupante do cargo de Policial Penal contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada em face do Estado de Mato Grosso. A recorrente requereu a anulação do indeferimento administrativo de pedido de remoção por motivo de saúde própria, de sua filha e de sua genitora, sustentando que a Administração deixou de realizar a perícia médica oficial exigida em lei antes da apreciação do pleito, e postulou a retomada do procedimento administrativo com a devida instrução pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de pedido de remoção por motivo de saúde sem prévia realização de perícia médica oficial configura vício procedimental apto a ensejar a nulidade do ato administrativo; e (ii) estabelecer se o controle judicial da legalidade desse procedimento implica indevida incursão no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia recai sobre a legalidade do procedimento administrativo que culminou no indeferimento do pedido de remoção, e não sobre a conveniência e oportunidade da decisão administrativa.

4.

A remoção por motivo de saúde possui regime jurídico distinto da remoção ordinária, pois se vincula à proteção dos direitos fundamentais à saúde e à preservação do núcleo familiar.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a remoção por motivo de saúde, uma vez preenchidos os requisitos legais, constitui ato administrativo vinculado e configura direito subjetivo do servidor.

6.

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990 condiciona a remoção por motivo de saúde à apresentação de laudo pericial e à existência de vaga, tornando a perícia médica etapa obrigatória da instrução administrativa.

7.

A Administração Pública suprimiu fase essencial do procedimento ao indeferir o pedido sem submeter a servidora à avaliação médica oficial, impedindo a produção da prova necessária à aferição dos requisitos legais.

8.

A ausência de perícia médica oficial caracteriza vício procedimental e cerceamento de defesa, comprometendo a validade do ato administrativo.

9.

O Poder Judiciário exerce legítimo controle de legalidade ao reconhecer a nulidade de ato administrativo praticado em desconformidade com o devido processo legal, sem interferir no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. A remoção de servidor público por motivo de saúde submete-se ao atendimento dos requisitos legais objetivos e não comporta juízo discricionário da Administração quando demonstrados os pressupostos normativos. 2. A perícia médica oficial constitui etapa obrigatória do procedimento administrativo destinado à apreciação de pedido de remoção por motivo de saúde. 3. O indeferimento do pedido sem a realização da perícia médica oficial configura vício procedimental e cerceamento de defesa, impondo a nulidade do ato administrativo. 4. O controle judicial da observância do devido processo legal administrativo não caracteriza indevida incursão no mérito administrativo."

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 51, § 1º; Lei nº 8.112/1990, art. 36, parágrafo único, III, “b”; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 18.391/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 08.08.2012, DJe 21.08.2012; TJMT, AC nº 1045768-20.2023.8.11.0041, publ. 12.12.2025; TJMT, RI nº 1010786-85.2023.8.11.0006, publ. 08.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SINANDRA GOMES E SILVA MENDANHA em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A autora, servidora pública estadual no cargo de Policial Penal, narra que, lotada na unidade prisional de Água Boa/MT, protocolou pedido administrativo de remoção para outra localidade, fundado na necessidade de tratamento de saúde próprio, de sua filha e de sua genitora. Alega que o pleito foi indeferido pela Administração Pública sem a prévia realização de perícia médica oficial, etapa que considera obrigatória conforme a legislação de regência.

Diante do indeferimento, ajuizou a presente ação visando à anulação do ato administrativo por vício procedimental, com a consequente determinação de que o Estado realize a perícia médica para a correta instrução e análise do seu pedido de remoção.

A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente, sob o fundamento de que a remoção de servidor público constitui ato administrativo discricionário, submetido ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta que a sentença incorreu em
error in iudicando
ao não enfrentar a questão central da demanda, qual seja, a nulidade do procedimento administrativo pela ausência da perícia médica prévia, um requisito de legalidade do ato, e não de mérito.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando a tese de que a remoção é ato de natureza discricionária, condicionada ao interesse público e à existência de vagas, e que a servidora não possui direito subjetivo à transferência.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

O recurso merece provimento.

A controvérsia central dos autos não reside, como entendeu o juízo
a quo
, na análise da conveniência e oportunidade para a remoção da servidora, mas sim em uma etapa anterior e prejudicial: a legalidade do procedimento administrativo que culminou no indeferimento do seu pedido.

A recorrente aponta um vício formal que, se confirmado, macula a validade do ato, tornando imperativo o seu controle pelo Poder Judiciário.

Com efeito, a sentença fundamentou a improcedência do pedido na premissa de que a remoção é um ato discricionário. Contudo, é preciso distinguir as modalidades de remoção para aferir a margem de liberdade da Administração.

Enquanto a remoção a pedido, de forma geral, submete-se a critérios de conveniência administrativa, a remoção por motivo de saúde do servidor ou de pessoa da família possui contornos próprios, que a aproximam de um ato vinculado. Isso porque, nessa hipótese, o interesse administrativo cede espaço à tutela de direitos fundamentais, como a saúde e a proteção ao núcleo familiar.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao interpretar o art. 36, III, 'b', da Lei nº 8.112/90, norma federal que espelha a legislação mato-grossense, pacificou o entendimento de que, uma vez preenchidos os requisitos legais, a remoção por motivo de saúde configura um direito subjetivo do servidor, não cabendo à Administração um juízo de discricionariedade. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. [...] PEDIDO DE REMOÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, ALÍNEA B DA LEI 8.112/90. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. RECOMENDAÇÃO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. [...] uma vez preenchidos os requisitos, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do Servidor dentro do mesmo quadro de pessoal. (STJ - MS: 18391 DF 2012/0071898-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/08/2012)

Na mesma esteira, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) já decidiu que "a remoção por motivo de saúde [...] constitui direito subjetivo do servidor quando demonstrado o diagnóstico da patologia por meio de documento idôneo, e a existência de vaga na unidade pretendida, independentemente da conveniência administrativa" (TJ-MT - AC: 10457682020238110041, Data de Publicação: 12/12/2025).

Desse modo, a decisão administrativa, nesse caso, vincula-se à comprovação de requisitos objetivos.

E é justamente nesse ponto que reside o vício do ato impugnado.

Nesse aspecto, a Lei Complementar Estadual nº 04/1990 condiciona a remoção por motivo de saúde à apresentação de
laudo pericial
e à existência de vagas (art. 51, § 1º).

A perícia médica, portanto, não é mera faculdade, mas uma etapa procedimental obrigatória e antecedente à decisão de mérito. É por meio dela que a Administração afere o preenchimento do requisito essencial relativo ao estado de saúde. Logo, ao indeferir o pedido antes mesmo de submeter a servidora à avaliação médica oficial, o Estado suprimiu uma fase indispensável do processo administrativo, configurando nítido cerceamento de defesa e vício de procedimento.

Tal conduta impediu a recorrente de produzir a prova necessária à demonstração do seu direito, tornando o ato administrativo nulo de pleno direito.

Conforme já assentou esta Corte, "caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial [...] quando há divergência" (TJ-MT - RI: 10107868520238110006, Data de Publicação: 08/08/2025), raciocínio que se aplica com ainda mais razão na esfera administrativa, onde o dever de instrução é da própria Administração

Por fim, ao anular o ato viciado, o Poder Judiciário não adentra indevidamente no mérito administrativo. Pelo contrário, exerce sua função precípua de realizar o controle de legalidade dos atos da Administração, garantindo a observância do devido processo legal. A análise judicial, no caso, restringe-se a verificar se o procedimento seguiu as regras estabelecidas em lei.

Uma vez constatada a supressão de uma etapa obrigatória, o reconhecimento da nulidade é medida que se impõe, para que o processo retorne ao seu curso legal.

Portanto, a sentença recorrida, ao se concentrar na discricionariedade do ato e ignorar o vício procedimental que a antecedeu, violou a correta aplicação do direito.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado para:

a)
ANULAR
a sentença proferida pelo juízo
a quo
; b)
DECLARAR A NULIDADE
do ato administrativo que indeferiu o pedido de remoção da recorrente, por vício de procedimento e cerceamento de defesa; c)
DETERMINAR
que o Estado de Mato Grosso retome o processo administrativo, submetendo a servidora e seus dependentes, conforme o pedido, à perícia médica oficial para, só então, proferir nova decisão fundamentada sobre o pleito de remoção.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026